Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710282-81.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA RECORRIDA: HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. 1. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, violando algum ou alguns dos direitos que integram a personalidade humana, tais como a honra, a imagem, o nome, a integridade psicológica etc. 2. A plataforma de renegociações de dívidas Serasa Limpa Nome não se equipara aos cadastros de inadimplentes. 3. A manutenção do nome do consumidor na plataforma Serasa Limpa Nome não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito) a ponto de trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. 4. O fato de dívida inscrita estar prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente, apesar de inexigível. 5. Negou-se provimento à apelação. A recorrente alega a impossibilidade da cobrança extrajudicial de débito prescrito. Afirma que a dívida se encontrava inscrita junto à plataforma Limpa Nome do Serasa, como “conta atrasada”. Assevera ser necessária a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação a título de danos morais. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, notadamente os REsp 2.094.303 e REsp 2.088.100. Não indica, no entanto, os dispositivos legais que entende malferidos, na espécie. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “a alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF [...] O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, "c", da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n. 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.311.109/PE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 24/8/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a plataforma de renegociações de dívidas pela internet não se equipara aos cadastros de inadimplentes [...] Além disso, cumpre destacar que o conteúdo da plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizado a terceiros, para fins de análise, mas ao próprio consumidor, para caso queira possa negociar suas dívidas. Ao limitar as informações ao âmbito exclusivo dos contratantes, credor e devedor, não se verifica nenhuma ofensa às regras de proteção ao consumidor, em especial as regras gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que, reitera-se, a referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes. Nesse contexto, o fato de a referida plataforma enviar proposta de negociação ao devedor não caracteriza abusividade ou meio coercitivo de cobrança, especialmente, porque o próprio devedor pode recusar facilmente a proposta formulada pela empresa de cobrança. E quanto à influência da inscrição no score de crédito, o sítio eletrônico da plataforma, na aba de dúvidas frequentes, elucida: “As ofertas do Serasa Limpa Nome são consideradas para o cálculo do meu Serasa Score? As dívidas negativadas são utilizadas para o cálculo do Serasa Score, independentemente de terem ofertas no Serasa Limpa Nome. Já as contas atrasadas (não negativadas) não são utilizadas no cálculo do Serasa Score”. Portanto, a manutenção do nome do consumidor na plataforma não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito. Há que registrar que o fato de dívida inscrita no Serasa Limpa Nome estar prescrita não caracteriza, por si, dano moral, pois o advento da prescrição não resulta em quitação do débito, ou seja, a dívida permanece existente, porém, sem exigibilidade [...] Ademais, a autora apelante não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o fato constitutivo do direito alegado, pois se limitou a discorrer sobre as ferramentas da plataforma sem demonstrar efetivamente os prejuízos sofridos com a inscrição da dívida na plataforma Serasa Limpa Nome, como por exemplo a alegada pontuação negativa no score da parte, ou a dificuldade de acesso a crédito. Nesse contexto, não há ato ilícito praticado, tampouco dano moral a ser reparado” (ID. 52884610). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016